Tribunal: STF
Processo: RHC 262525
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Art. 313-A do CP. Inserção de dados falsos em sistema de informações. Pedido de absolvição. Reexame de fatos e provas: inviabilidade. Ilegalidade manifesta: ausência. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi negado provimento ao recurso em habeas corpus interposto perante o Supremo Tribunal Federal, no qual se buscou a absolvição da recorrente.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se, na via estreita do habeas corpus, é admissível reexame de fatos e provas com vistas à absolvição da recorrente.



    III. Razões de decidir



    3. A via do habeas corpus não se presta à revaloração do conjunto fático-probatório, sendo inadequada para discutir a suficiência de provas para condenação ou a tipicidade da conduta, conforme consolidada jurisprudência da Corte.



    4. O STJ atuou em consonância com essa orientação ao reconhecer a inviabilidade de absolvição por meio de habeas corpus, em razão da necessidade de dilação probatória.



    5. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento." Precedentes.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CP, art. 313-A; RISTF, art. 192 c/c o art. 312.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013; HC nº 230.176-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/08/2023; HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022.